Tribunal: STF
Processo: RE 1299881
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, especificamente quanto ao “(...) reconhecimento para fins de carência de período em que a parte esteve em gozo de auxílio-doença (de 01/10/2011 a 09/07/2018).”
    Aduz, o recorrente, em suma, que a “(...) consideração, como carência, do(s) período(s) em que a parte percebeu auxílio doença (ou aposentadoria por invalidez) intercalado(s) com períodos contributivos encontra óbice nos artigos 24, 29, §5º, 55, inc. II, da Lei 8.213/91, artigo 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91 e artigos 2º, caput, 195, §5º, 201, caput, da CF” – com meu destaque.
    Circunscreve, ao final, seu pleito no “(...) provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido.”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Ressalto, logo de início, que esta Suprema Corte, no âmbito de julgamento da repercussão geral do Tema nº 1.125, RE 1.298.832/RS, Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese (com meus grifos): “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”
    No entanto, em que pese o julgamento de mérito, observo a pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos a mencionado acórdão vinculante, os quais apresentam notórios objetivos infringentes (evento 37 dos autos eletrônicos do 1.298.832/RS).
    Desse modo, revela-se apropriado o retorno do processo à origem a fim de que aguarde o trânsito em julgado do julgamento nesta Suprema Corte de referido apelo extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese firmada no julgamento do Tema nº 1.125, no qual ainda resta pendente de apreciação os embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral após o trânsito em julgado de mencionado vinculativo, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator